Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal que apontam omissão/contradição da decisão embargada quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. O embargante alega que o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal (ID 17637168) transitou em julgado em 01/03/2021, conforme certidão de ID 23805179. Aponta que a decisão monocrática nos autos da Reclamação, mediante a qual foi determinada a suspensão do trâmite processual, ocorreu após a certificação do trânsito em julgado. Assim, destaca o equívoco do magistrado ao tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado (ID 25008936), visto que a decisão proferida nos autos da Reclamação se deu após o trânsito em julgado do acórdão de mérito deste processo. Ressalta que apesar de o Distrito Federal não ter impugnado a referida decisão interlocutória, uma vez que tal decisão viola a coisa julgada, não há de se falar em preclusão, podendo ser tal matéria conhecida de ofício. Além disso, o embargante defende que a decisão proferida na Reclamação cassou o acórdão proferido neste processo, o que significa dizer que o Tribunal não profere outra decisão em seu lugar e tampouco determina que o órgão de origem profira outra decisão. Afirma, dessa forma, que não haveria a necessidade de qualquer providência por parte deste Juízo em relação ao reconhecimento da decadência, especialmente na condenação em honorários advocatícios. Impugnação apresentada (ID 56248080). A controvérsia da lide consiste na possibilidade de condenação em honorários nos autos desta ação, bem como a existência de trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado. Conforme exposto na decisão anterior, o instituto da reclamação possui natureza de ação, e não de recurso ou incidente processual, inaugurando nova relação jurídica processual. Dessa forma, aplicável o princípio geral da sucumbência, a fim de que a parte vencida seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. A condenação em honorários no âmbito da reclamação não afasta a possibilidade de nova condenação em honorários no processo originário, por se tratarem de relações jurídicas processuais distintas. Inexiste, portanto, dupla condenação em honorários. Em relação ao trânsito em julgado, a jurisprudência da Suprema Corte entende que julgada procedente a reclamação, o ato reclamado será desconstituído e, por conseguinte, todos os que lhe são posteriores (Rcl 509, Rel. Min. Sepúlveda Pertence), incluindo o próprio trânsito em julgado ocorrido. Esse entendimento, inclusive, é aplicável ainda que não tenha havido liminar, na reclamação, suspendendo a tramitação do processo. Sendo assim, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito